Tribunal: CARF
Processo: 15586.720585/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720585/2015-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-005.311 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROIMPORT BRASIL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
EMBARGOS. PROVIMENTO. LAPSO MANIFESTO
Devem ser excluídos do acórdão embargado qualquer expressão equivocada
que não tenha relação com o caso dos autos.
DECADÊNCIA. APURAÇÃO ANUAL
Tendo em vista a apuração ser anual, conforme DIPJ anexada aos autos, não
deve ser reconhecida a decadência pela apuração trimestral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos declaratórios interpostos pela Fazenda Nacional para excluir do acórdão embargado as
expressões “recurso de ofício” e “estado do Ceará” e, ainda, integrar a decisão recorrida, com
efeitos infringentes, no sentido de negar provimento à arguição de decadência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720585/2015-14
Fl. 4440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.311 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

Relatório
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em
processo que trata da constituição de crédito tributário a título de IRPJ e CSLL do ano calendário
de 2010.
A autuação fiscal foi motivada pela constatação das seguintes infrações: (1)
Omissão de Receita Financeira – Leilões FUNDAP; (2) Despesas Indedutíveis; (3) Despesas não
necessárias – despesas dos sócios; (4) Despesas desnecessárias – perdas de capital; e (5)
Exclusões indevidas – exonerações INVEST, COMPEX e PRODEPE.
A decisão de primeira instância manteve integralmente as exigências fiscais.
A decisão de segunda instância administrativa (acórdão ora embargado) decidiu
reconhecer a decadência dos valores exigidos nos três primeiros trimestres do ano calendário de
2010, e também afastar algumas das infrações apuradas, conforme a transcrição abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
SIMULAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PROVA
No caso de simulação deve ser demonstrado cabalmente pelo fisco o porque da
operação ter sido considerada inexistente sob pena de não ser desconfigurada a
operação por falta de elementos objetivos necessários ao enquadramento da lei.
GLOSA DE DESPESAS COM DESCONTOS CONCEDIDOS A CLIENTES
EM OPERAÇÕES POR CONTA E ORDEM. POSSIBILIDADE.
Presentes os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade que
autorizam a dedutibilidade das despesas com descontos concedidos aos
clientes, para os quais a Recorrente realizou importações por conta e ordem.
No caso, a despesa incorrida com o “repasse” é essencial às operações de
importação por conta e ordem de terceiros e vinculada diretamente com a fonte
produtora de rendimentos. Em face de benefício fiscal estadual auferido, a
contribuinte, contratualmente, “repassa” parte de tais benefícios aos seus
clientes. Se não houvesse este “repasse”, a Recorrente perderia o negócio para
outro concorrente, que atua de idêntica forma com relação ao "repasse".
Por outro lado, restou cabalmente demonstrado pela própria Fiscalização que o
“repasse” se aplica a todos os clientes de conta e ordem, de modo que se
apresenta de forma usual, costumeira e habitual na espécie do negócio.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS. PERDAS DE CAPITAL. DESNECESSIDADE
Fl. 4441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.311 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

As despesas de juros aplicados sobre empréstimos não aplicados à atividade
fim da empresa são desnecessárias.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de
2017. LEI 12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E
DEPÓSITO DE BENEFÍCIO.
A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no
12.973/2014, determinando que seria aplicável aos processos pendentes.
A mesma Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a
exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo
próprio artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito dos incentivos em discussão nos autos,
perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento
da subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Não demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e devidamente
recolhido os tributos, deve ter inicio o prazo para a homologação tácita do
tributo, de acordo com o art. 150, § 4o do CTN. Extingue-se o crédito tributário
o transcurso in albis do prazo previsto para a homologação expressa de 05
anos. Sendo a apuração trimestral, devem ser considerados decaídos os valores
cobrados anteriores a 12/2009.
Transcrevo abaixo o despacho de admissibilidade dos embargos:
Em sede de embargos, a PGFN alega que o acórdão embargado incorreu em
vícios de omissão/contradição, assim como obscuridade/erro material.
1- OBSCURIDADE/ERRO MATERIAL.
A embargante apresenta as seguintes alegações:
- Inicialmente, ressalta-se a existência de obscuridade/erro material no acórdão,
que merece correção por este Colegiado;
- Isto porque, apesar de constar no início do relatório do acórdão embargado que
se tratava de recurso voluntário e de ofício, a análise restringe-se tão somente ao
recurso voluntário, uma vez que a DRJ julgou totalmente improcedente a impugnação
da contribuinte, merecendo ser extirpada a referência ao recurso de ofício;
- Igualmente, no item 05 do voto, Subvenção para investimento, verifica-se que
foi dado provimento ao recurso voluntário “para excluir da autuação as parcelas
acrescidas ao IRPJ e CSL a título de subvenção para custeio do Estado do Ceará”,
contudo, pela simples leitura do relatório e voto constata-se que os benefícios em
discussão referem-se aos estados do Espírito Santo, Pernambuco e Santa Catarina,
Fl. 4442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.311 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

sendo matéria completamente estranha qualquer benefício referente ao Estado do
Ceará, devendo ser retificado;
- Portanto, evidente as obscuridades/erros materiais incorridos no acórdão
embargado conforme acima apontados, devendo ser retificado o acórdão.
Os vícios apontados pela embargante nesse primeiro item realmente ocorreram,
de modo que os embargos devem ser acolhidos para o seu saneamento, sejam eles
tratados como obscuridade, ou como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto
(RICARF, Anexo II, artigos 65 e 66).
2- OMISSÃO NO ITEM 05 – SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
A embargante apresenta as seguintes alegações:
- A Turma expôs o seu entendimento sobre a inovação introduzida pela Lei
Complementar no 160/2017 quanto à caracterização da subvenção de investimento;
- Contudo, essa questão não foi apreciada pela decisão da DRJ, proferida
inclusive antes da inovação legislativa;
- A análise da questão sob o enfoque da legislação nova, sem a anterior
apreciação pela DRJ, implica supressão de instância, conforme bem reconheceu a 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF no acórdão no
1201-002.698, cuja ementa segue transcrita:
Acórdão no 1201-002.698
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
A fim de se evitar a supressão de instância, determina-se o retorno dos autos à
DRJ para decidir questões supervenientes bem como não enfrentadas na decisão a
quo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, por maioria de votos, para determinar o retorno dos autos para novo
julgamento da impugnação administrativa pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, especificamente, quanto à exoneração ou não da multa de ofício, assim
como a superveniente Lei Complementar no 160/2017 sobre a caracterização de
incentivos fiscais estaduais como subvenção para investimento. Vencido o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa. (Destacou-se)
- Assim, necessário que seja sanada a omissão sobre a supressão de instância,
determinando o retorno dos autos à DRJ para que esse órgão aprecie as consequências
da superveniência da LC no 160/2017 sobre a caracterização dos incentivos fiscais em
tela como subvenção para investimento.
Não constato a omissão alegada neste segundo item.
Fl. 4443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.311 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

A manifestação da embargante caracteriza seu inconformismo pelo fato de o
acórdão embargado ter aplicado a LC 160/2017 para tratar dos valores escriturados a
título de acórdão embargado ter aplicado a LC 160/2017 para tratar dos valores
escriturados a título de subvenção de investimento.
A diferença de posicionamento em relação a outra Turma do CARF pode dar
ensejo à apresentação de recurso especial de divergência, mas não caracteriza nenhum
vício de omissão no acórdão embargado.
Desse modo, os embargos não devem ser acolhidos em relação à matéria tratada
nesse segundo tópico.
3- CONTRADIÇÃO/OMISSÃO QUANTO AO ITEM 06 - HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA - ART. 150 §4o DO CTN - DECADÊNCIA.
A embargante apresenta as seguintes alegações:
- Primeiro, salienta-se que conforme Termo de ciência por abertura de
mensagem a intimação da contribuinte deu-se em 15/12/2015;
- Não obstante, a Turma reconheceu a decadência do lançamento dos três
primeiros trimestres de 2010, nos termos do art. 150, §4o do CTN. Veja-se:
Tendo sido recebida a autuação em 14/12/2015, e sendo a apuração trimestral,
consideram-se devidamente homologados os pagamentos realizados até 09/2010, e,
assim sendo, pelo acima exposto, julgo parcialmente procedente o recurso da
contribuinte, considerando-se indevido o tributo e suas penalidades cobradas o
interregno acima mencionado.
- Infere-se que a Turma levou em consideração que a apuração da empresa era
trimestral;
- Contudo, ao contrário do consignado, a empresa optou pela apuração anual do
IRPJ e da CSLL, conforme DIPJ/2011, acostada às e-fls. 4131;
- Assim, tendo em vista a opção da contribuinte pela apuração anual, tal como
comprovado no documento mencionado, o termo inicial do prazo decadencial para a
constituição de créditos tributários relativos ao IRPJ e a CSLL relativo ao ano-
calendário de 2010 é o dia 31/12/2010 (data de ocorrência do fato gerador);
- Logo, como o lapso decadencial é de 5 (cinco) anos, o termo final deste prazo
decadencial seria em 31/12/2015, não havendo, pois, que se falar em decadência nos
termos do art. 150, §4o do CTN, tendo em vista que a ciência ocorreu em 15/12/2015;
- Destarte, a Turma restou omissa/contraditória quando reconheceu a
decadência em função da apuração trimestral, quando na realidade a opção da empresa
era pela apuração anual.
No caso da questão sobre decadência, penso que há vício de obscuridade, e
também de contradição, mas não propriamente de omissão.
É que a apuração do IRPJ e da CSLL se deu mesmo por período de apuração
anual, e não por períodos trimestrais, de modo que o comando dado pelo acórdão
embargado, no sentido de “reconhecer a decadência dos valores exigidos nos três
primeiros trimestres do ano calendário de 2010”, não pode nem mesmo ser
Fl. 4444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.311 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

concretizado/executado, já que não há nenhum valor autuado que atenda esse critério
temporal.
Com efeito, os autos de infração só indicam fatos geradores ocorridos em
31/12/2010.
Além disso, a ementa do acórdão embargado determina que “devem ser
considerados decaídos os valores cobrados anteriores a 12/2009”, e isso, além de
conflitar com a parte dispositiva da decisão (contradição), também configura outra
obscuridade, eis que o lançamento só abrangeu o ano-calendário de 2010, de modo
que carece de sentido esse comando para que sejam considerados decaídos os valores
cobrados anteriores a 12/2009.
Desse modo, os embargos devem ser acolhidos em relação à matéria tratada
nesse terceiro tópico.
4- OMISSÃO QUANTO AO ITEM 01 – OMISSÃO DE RECEITAS
FINANCEIRAS – LEILÕES FUNDAP.
A embargante apresenta as seguintes alegações:
- Por fim, no que toca ao item 01, Omissão de receitas financeiras – Leilões
Fundap, constata-se que ao analisar o conjunto probatório reunido pela fiscalização,
para comprovar que a autuada foi a real beneficiária da operação identificando,
portanto, omissão de receita financeira correspondente ao deságio obtido no
pagamento antecipado da sua dívida, a I. Relatora não se manifestou sobre algumas
informações relevantes do relatório fiscal anexado aos autos. Ressaltamos as
conclusões do voto condutor do acórdão embargado: [...];
- Como se vê da leitura das conclusões do voto condutor, a I Relatora
considerou que não seria suficiente para considerar o fato jurídico simulado a empresa
ELGELL ser do mesmo grupo econômico, ou ainda, o mútuo no valor do leilão
arrematado entre as empresas ocorrido na mesma data;
- Contudo, da análise do relatório fiscal de verificação de infração verificamos
que a fiscalização colacionou uma série de indícios da artificialidade daquela
arrematação. Também foi feita a análise das escritas contábeis, como se pode observar
do relatório fiscal:
Conforme pode ser observado, o arrematante do lote 204, leilão 119-1 foi a
ELGELL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, pelo valor total de R$
447.748,43 (quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e
quarenta e um centavos), com ganho financeiro de 4.029.735,98 (quatro milhões, vinte
e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos). Verificou-se,
em análise dos contratos sociais (Docs.03 e 17) que a PROIMPORT e a ELGELL, tem
o mesmo sócio-administrador e sócia, os Sr. André Ricardo Souto Maior e a Sra.
Daniela Fukushima Souto Maior.
Em paralelo, na análise dos registros contábeis da PROIMPORT, verificou-se
que no dia do leilão 119-1 a mesma realizou um pagamento à ELGELL no valor de R$
447.748,43 (quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e
quarenta e três centavos), ou seja o MESMO VALOR de arrematação do lote 204 no
leilão 119-1. Todavia, a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ da
ELGELL para o ano-calendário 2010 (Doc.24) foi apresentada com todos os valores
iguais a ZERO (valores de receitas e despesas), bem como não foi apresentada no
Fl. 4445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.311 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

período Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais - DCTF com valores
devidos de IRPJ e CSLL. Em resposta à intimação de 13/10/2015 (Doc.25), a
ELGELL ratifica que o valor recebido de R$ 447.748,44 (quatrocentos e quarenta e
sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) foram
recursos para fazer frente a compra de lotes em leilão FUNDAP.
Os livros Diário e Razão apresentados pela ELGELL (Doc.16) não
apresentaram as formalidades extrínsecas necessárias (conforme disciplinam as
Resoluções CFC 1330/2011 e CFC 1115/2007), quais sejam, não possuem
autenticação na respectiva Junta Comercial, bem como não constam as assinaturas do
sócio-administrador (representante da empresa) nos termos de abertura e encerramento
dos referidos livros contábeis. Desta forma, não fazem prova a seu favor, conforme
art. 226 do Código Civil Brasileiro. Adicionalmente, tendo a empresa optado pelo
lucro real no ano de 2010, era obrigada a apresentar a Escrituração Contábil Digital
(ECD) conforme preconiza a Instrução Normativa RFB 787/2007, obrigação tributária
acessória esta que também não foi cumprida pela ELGELL.
Fica patente que a ELGELL foi utilizada apenas com o intuito de
camuflar/esquivar a percepção por parte da PROIMPORT da receita financeira
relativa à arrematação do lote 204 no leilão 119-1. A operação orquestrada pela
PROIMPORT careceu de qualquer propósito negocial e sentido, visto que deixou de
liquidar obrigação com terceiros (BANDES) com abatimento de 90%(noventa por
cento), mas forneceu os recursos necessários para que outra empresa (ELGELL), de
mesma composição societária, promovesse a arrematação com deságio e passasse a ser
sua credora.
Tal prática pode ser observada na movimentação da conta 2.2.01.01.012
_ELGELL CONSULTORIA LTDA onde fica registrada a suposta dívida entre a
PROIMPORT (devedora) e ELGELL (credora). Nesta conta, as obrigações decorrem
do arremate de lotes nos leilões FUNDAP de contratos da PROIMPORT pela
ELGELL. Todavia, a dívida contabilizada em favor da ELGELL foi totalmente
baixada em contrapartida à subscrição de aumento de capital social, bem como às
contas representativas de empréstimos ativos concedidos à André Ricardo Souto
Maior
(1.2.01.01.010
PROVISÃO
DE
DIVIDENDOS
ANTECIPADOS
e
1.2.01.01.030 EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS). Ou seja, verifica-se que a baixa da
dívida opera efeitos benéficos em favor do sócio André Ricardo Souto Maior e não da
ELGELL, visto que até a subscrição de capital foi realizada em nome do sócio,
conforme disposto na 27a Alteração contratual da PROIMPORT (Doc.03).
(...)
Percebe-se que toda a operação tem o condão de utilizar a ELGELL como
operadora dos arremates dos lotes de leilão FUNDAP de contratos firmados pela
PROIMPORT e ocultar a receita do real beneficiário.
(grifos acrescidos)
- Fatos acima descritos que demonstram que a operação careceu de qualquer
propósito negocial:
- no dia do leilão 119-1 a autuada realizou um pagamento à ELGELL no valor
de R$ 447.748,43, ou seja, o MESMO VALOR de arrematação do lote 204 no leilão
119-1;
Fl. 4446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.311 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

- a DIPJ da ELGELL para o ano-calendário 2010 foi apresentada com todos os
valores iguais a ZERO (valores de receitas e despesas), bem como não foi apresentada
no período DCTF com valores devidos de IRPJ e CSLL;
- Os livros Diário e Razão apresentados pela ELGELL (Doc.16) não
apresentaram as formalidades extrínsecas necessárias, não fazendo prova a seu favor.
Também, apesar de obrigatório por ser optante pelo lucro real, não apresentou a
Escrituração Contábil Digital;
- a ELGELL ratifica que o valor recebido de R$ 447.748,44 foram recursos para
fazer frente a compra de lotes em leilão FUNDAP;
- a conta 2.2.01.02.012 – ELGELL Consultoria Ltda foi zerada em 30/09/2010,
o que indica que não havia nenhuma dívida para ser amortizada pela autuada.
- Ora, se a autuada Proimport repassou à ELGELL o exato valor para que esta,
declaradamente, arrematasse os créditos dos quais aquela era devedora e se tal
operação resultou na manutenção, na autuada, de passivo com novo credor
(ELGELL), está evidente que a operação não teve qualquer propósito negocial, pelo
contrário, qualquer empresa que pudesse quitar uma dívida com deságio de 90% o
faria, sem trazer para o pólo da relação contratual novo credor de uma dívida que ela
mesma poderia ter quitado. Ainda, tal conclusão é reforçada pelo fato de as empresas
possuírem mesma composição societária;
- Outrossim, constatou-se que a conta 2.2.01.02.012 – ELGELL Consultoria
Ltda foi zerada em 30/09/2010, o que indica que não havia nenhuma dívida para ser
amortizada pela autuada;
- Assim, não poderia ser outra a conclusão do fiscal autuante de que a ELGELL
foi utilizada apenas com o intuito de camuflar/esquivar a percepção por parte da
PROIMPORT do ganho decorrente do deságio na arrematação, equivalente a 90% da
dívida, do lote 204 no leilão 119-1 e que a operação orquestrada pela PROIMPORT
careceu de qualquer propósito negocial;
- É hialino que toda a operação descrita não teve nenhum propósito negocial,
pois, a autuada poderia perfeitamente ter quitado a dívida no leilão, já que no mesmo
dia repassou o montante necessário para que a ELGELL arrematasse a sua própria
dívida e, além disso, os sócios foram beneficiários com valores correspondentes,
conforme pontuado;
- A operação teve o condão de utilizar a ELGELL como operadora dos
arremates dos lotes de leilão FUNDAP de contratos firmados pela PROIMPORT e
ocultar a receita do real beneficiário. Esses elementos são suficientes para caracterizar
a omissão de receita;
- No caso concreto, a falta de propósito negocial da operação configurou abuso
de direito, com objetivo de omitir receitas financeiras e fraudar a legislação tributária.
Não há outro motivo para que a autuada repassasse o valor necessário para que a
ELGELL arrematasse a dívida daquela e dela virasse credora, senão a de ocultar a
receita financeira do real beneficiário;
- Nesses termos, tendo em vista que a existência de propósito negocial da
operação é elemento essencial a ser considerado e os efeitos tributários decorrentes de
operações realizadas sem este, com o objetivo precípuo de não pagar ou pagar menos
tributo, devem ser rechaçados, inclusive como reiteradamente vem se manifestando a
Fl. 4447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.311 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

CSRF, necessário que o acórdão seja integrado para que a Turma manifeste-se,
expressamente, acerca da ausência de propósito negocial.
É interessante verificar as razões pelas quais o acórdão embargado afastou essa
infração referente à omissão de receitas financeiras:
Quanto à omissão de receitas financeiras, foi autuada a recorrente por suposta
omissão de receitas, tendo em vista que a Autoridade autuante consignou que, pelo
sistema FUNDAP, o Estado do Espírito Santo concede financiamento de longo prazo,
correspondente à parcela do ICMS recolhido nas operações de comércio exterior, às
empresas importadoras sediadas no estado. O benefício financeiro obtido nesse
sistema consiste no resgate antecipado dos financiamentos firmados com o Banco de
Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES, com deságio de até 90% (noventa
por cento), de maneira que os tomadores de empréstimos auferem ganhos financeiros
de até 90 % (noventa por cento) dos financiamentos com recursos do FUNDAP.
No caso concreto, houve arrematação em leilão por terceira empresa (ELGELL
de dívida da PROIMPORT, com deságio de 90%. No entanto, a Autoridade Fiscal
considerou que a recorrente foi a real beneficiária da operação identificando, portanto,
omissão de receita financeira correspondente ao deságio obtido no pagamento
antecipado da sua dívida.
A Impugnante, por outro lado, alega que os elementos apontados pela
Fiscalização não são suficientes para infirmar a presunção de legitimidade dos atos
praticados pela ELGELL e assim desqualificá-los com a consequente atribuição dos
efeitos tributários à recorrente. Argumenta que, em que pese a acusação sugerir a
prática de simulação, o ato não foi anulado, conforme preceitua o art. 167 do Código
Civil; que a Autoridade fiscal não comprovou que o contribuinte praticou um ato
ilícito; que ambas empresas existem e que a Autoridade Fiscal violou os princípios da
estrita legalidade e da liberdade de contratar ao desconsiderar o negócio jurídico, pois
o parágrafo único do art. 116 do CTN exige regulamentação que ainda não foi editada.
Antes de enfrentar os argumentos relacionados à simulação e à desconsideração
do negócio jurídico, os quais não foram explicitamente utilizados pela Autoridade
Fiscal em sua acusação, cabe analisar os fatos que embasaram o lançamento da
infração de omissão de receitas.
Conforme exposto na decisão da DRJ, o Manual FUNDAP, disponível no
endereço https://www.bandes.com.br, os contratos de financiamento com recursos
FUNDAP poderão ser periodicamente objeto de oferta pública visando à liquidação
antecipada dos mesmos, observadas as seguintes condições:
a) Os contratos poderão ser cedidos mediante leilão, observado o preço mínimo
estabelecido no item a (art. 2o da Lei no 7.491/2003).
b) Pagamento em moeda corrente equivalente a, no mínimo, 10% (dez por
cento) dos saldos devedores dos contratos de financiamento apurados na data da
liquidação.
De acordo com a resposta do Bandes ao termo de intimação fiscal (fl. 791), os
contratos de cessão de créditos vinculados às arrematações relativas ao lote no 204,
Leilão FUNDAP 119-1, são os de números 88 a 97 e foram arrematados pela empresa
ELGELL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, pertencente ao mesmo
grupo econômico da PROIMPORT BRASIL S/A. O somatório dos valores dos
Fl. 4448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.311 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

contratos que compuseram o respectivo lote era de R$ 4.477.484,39, foi arrematado
por R$ 447.748,41, gerando um ganho financeiro igual a R$ 4.029.735,98.
Conforme visto anteriormente, há previsão para a cessão de crédito, de modo
que um terceiro pode, perfeitamente, liquidar antecipadamente o financiamento com o
Bandes com deságio de 90%. Nesse caso, haverá a cessão de crédito e o arrematante
será o novo titular desses créditos.
Essa opção pode ser explicada por dois ângulos. O primeiro sob o ponto de vista
do BANDES que recebe antecipadamente, no mínimo, 10% do valor de uma dívida
que seria paga a longo prazo. O segundo sob o ponto de vista do arrematante que
desembolsa recursos em um primeiro momento para que se torne credor de uma dívida
com potencial de recebimento de até 90% do que desembolsou no leilão.
Nesse contexto, a Autoridade Fiscal constatou que, no mesmo dia do referido
leilão, a PROIMPORT realizou um pagamento à ELGELL no mesmo valor
arrematado, ou seja, R$ 447.748,41. Esta empresa, por meio da resposta à intimação
fiscal, confirmou que o valor foi recebido para fazer frente a compra de lotes em leilão
FUNDAP.
Pois bem, apesar de a operação realmente ter um caráter duvidoso, não foi
mencionado se há qualquer proibição para a compra de determinado crédito por
empresa do mesmo grupo econômico.
Por outro lado, na minha visão, essa desconsideração da personalidade jurídica
da ELGELL deveria ter sido mais bem abordada para se configurar. Afinal, a
simulação ou presunção de invalidade do negócio jurídico não se presume.
Se houve o pagamento a menor de tributo, perdão de dívida, ou qualquer outro
fato que desabonasse a empresa Elgell, deveria ter sido esta a autuada, e não a
PROIMPORT.
Tenho plena convicção que pode e deve a autoridade fiscal desconsiderar fatos
jurídicos simulados, mas a questão posta em julgamento é a seguinte, seria suficiente
para considerar o fato jurídico simulado a empresa ELGELL ser do mesmo grupo
econômico, ou ainda, o mútuo no valor do leilão arrematado entre as empresas
ocorrido na mesma data?
Acredito que a resposta para as perguntas acima é não...
A fiscalização a meu ver realmente esbarrou em uma situação que tem todos os
elementos para ter sido uma operação simulada, mas a prova não restou cabalmente
demonstrada.
Assim, como aos contribuintes é concedida uma discricionariedade absoluta
sendo que não podem agir contra a lei, à Fazenda inverte-se a situação, devendo esta
agir conforme a lei, não lhe cabendo discricionariedade para apenas afirmar que a
operação foi simulada. Deveria ter sido feita a comprovação de mais elementos que
não deixassem em dúvida o julgador de que a operação foi efetivamente simulada, ou
eventualmente que a empresa arrematante não existia ou que não pagou tributos.
Enfim, pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário da contribuinte para
excluir a receita financeira de R$4.029.735,98.
Fl. 4449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.311 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

Vê-se que o acórdão embargado apreciou os principais aspectos apontados pela
Fiscalização, ou seja, a transferência de recursos de uma empresa para outra, e a
quitação da dívida por empresa do mesmo grupo econômico.
O acórdão embargado pontuou que “apesar de a operação realmente ter um
caráter duvidoso, não foi mencionado se há qualquer proibição para a compra de
determinado crédito por empresa do mesmo grupo econômico”, e que “se houve o
pagamento a menor de tributo, perdão de dívida, ou qualquer outro fato que
desabonasse a empresa Elgell, deveria ter sido esta a autuada, e não a PROIMPORT”.
O que se percebe é que os outros aspectos apontados pela Fiscalização (ou seja,
DIPJ zerada, falta de apresentação de DCTF, problemas na escrituração, e a forma
como foi baixada a dívida em favor da Elgell) não foram considerados relevantes para
alterar a conclusão do acórdão embargado, que chegou a assinalar, inclusive, problema
na identificação do sujeito passivo.
A manifestação da embargante caracteriza claramente seu inconformismo
quanto à decisão de mérito sobre a infração de omissão de receitas financeiras.
E em relação a isso não vislumbro nenhuma omissão no acórdão embargado.
Vale ainda lembrar que de acordo com o STJ, mesmo no contexto do novo
CPC, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”:
STJ, EDcl no MS 21315 / DF
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
E as razões que configuram o “motivo suficiente para proferir a decisão” estão
muito bem explicitadas, conforme demonstrado acima.
Desse modo, os embargos não devem ser acolhidos em relação à matéria tratada
nesse quarto tópico.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos de declaração para que sejam sanados os vícios reconhecidos nos seguintes
tópicos deste despacho:
1- OBSCURIDADE/ERRO MATERIAL; e
3- CONTRADIÇÃO/OMISSÃO QUANTO AO ITEM 06 - HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA - ART. 150 §4o DO CTN - DECADÊNCIA.
E REJEITO os embargos em relação às matérias tratadas nos demais tópicos.
Fl. 4450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.311 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

Assim, devem ser julgadas as seguinte matérias: (i) obscuridades/erro material,
(ii) contradição quanto à decadência.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Tendo em vista o despacho de admissibilidade transcrito acima, o recurso é
tempestivo e deve ser conhecido.
Quanto às contradições por lapso manifesto, quais sejam, (i) constar no início do
relatório que se tratava de recurso de ofício e voluntário e, (ii) a menção ao Estado do Ceará; não
há qualquer dúvida que ambos tratam apenas de lapso manifesto, pois o recurso é voluntário e
não há Estado do Ceará.
Assim, dou provimento aos embargos declaratórios para sanar o lapso manifesto e
excluir do acórdão embargado “recurso de ofício” e “Estado do Ceará”.
Com relação à decadência, essa Conselheira foi induzida a erro pelo Recurso
voluntário que afirmou que a prova de apuração seria trimestral conforme abaixo:

Entretanto, conferindo a documentação juntada aos autos, a apuração da
contribuinte é anual, conforme DIPJ 2011:

Assim, tendo em vista o acima exposto, dou provimento ao embargos para não
reconhecer a decadência.
Fl. 4451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.311 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720585/2015-14

Pelo acima exposto, dou provimento aos embargos declaratórios interpostos para
excluir do acórdão embargado as expressões “recurso de ofício” e “Estado do Ceará”, sem
qualquer efeito infringente, e, ainda dou provimento, com efeitos infringentes, para não
reconhecer a decadência, tendo em vista a apuração anual da autuada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 4452
DF CARF MF
Documento nato-digital